Tribunal: TJBA
Processo: 8037760-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037760-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JADSON SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO, GIOVANI TEIXEIRA COSTA

APELADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO JOSE MIZRAHI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE ENTREGADOR DE PLATAFORMA DIGITAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OU OPORTUNIDADE DE DEFESA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por entregador contra sentença de improcedência proferida em ação indenizatória movida em face de plataforma de intermediação de entregas. Pretensão de reforma da sentença para reconhecimento da ilicitude do descadastramento sumário da plataforma, com pedido de reparação por danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a plataforma digital pode excluir unilateralmente o entregador sem prévia notificação e sem oportunizar contraditório e ampla defesa; e (ii) saber se, diante da exclusão arbitrária, é devida a indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre entregador e plataforma não é de consumo, razão pela qual não se aplica o CDC nem a inversão do ônus da prova.

4. A exclusão do prestador de serviço ocorreu de forma arbitrária, sem notificação prévia nem possibilidade de defesa, em violação à boa-fé objetiva e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A conduta da empresa viola os direitos fundamentais nas relações privadas, conforme jurisprudência do STF (RE 201819/RJ).

6. A jurisprudência reconhece o dever de notificar previamente e justificar o descadastramento, ainda que haja cláusula contratual em sentido contrário.

7. Demonstrado o dano moral pela perda abrupta da fonte de renda, justifica-se a condenação da plataforma em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável.

8. Os lucros cessantes foram fixados em três dias, conforme cláusula contratual, apurados pela média dos ganhos líquidos nas quatro semanas anteriores, com abatimento de 25% a título de custos operacionais.

9. A correção monetária e os juros foram fixados nos termos do Código Civil, com observância da nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

10. Redefinida a sucumbência proporcional entre as partes, com honorários fixados na forma legal e suspensa a exigibilidade quanto ao autor beneficiário da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido PARA:

(i)
Condenar o Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais
, com correção pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora pela
taxa SELIC desde a citação
, conforme a nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC (Lei nº 14.905/2024);

(ii)
Reconhecer lucros cessantes limitados a 3 dias
, calculados pela média dos ganhos brutos das 4 semanas anteriores à rescisão contratual, com dedução de 25% a título de custos operacionais. Tais valores terão correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora pela
taxa SELIC desde a citação
, conforme a nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC (Lei nº 14.905/2024); e

(iii)
Redistribuir os ônus da sucumbência
: apelante arcará com 20% e apelado com 80% das custas. Honorários recíprocos fixados em R$ 1.000,00 (apelante → apelado) e 20% sobre a condenação (apelado → apelante). A exigibilidade em relação ao apelante permanece suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8037760-86.2024.8.05.0001, em que é apelante
JADSON SANTOS CERQUEIRA
e apelado,
IFOOD.COM AGÊNCIA DE REST
A
URANTES ONLINE S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.